Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-31.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005198-31.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SELMA NERES DA CONCEICAO - CPF: 786.339.311-68 (RECORRIDA), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRENTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LEI 14.034/2020 – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – PROVA INFORMAL – WHATSAPP – PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NO PRAZO LEGAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pedido indenizatório em que fora reconhecida a falha na prestação de serviço decorrente de cancelamento de voo.

2. De acordo com o princípio da informalidade, a comunicação prévia do cancelamento de voo, realizada por meio de conversa de
whatsapp
cumpre a sua função, uma vez que garante à consumidora, a ciência acerca dos fatos.

3. Ainda que tenha havido a comunicação prévia do cancelamento do voo, subsistiu a falha na prestação de serviço decorrente da demora pelo reembolso do valor pago.

4. A lei 11.034/20 dispõe que, o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

5. Por considerar que a viagem estava agendada para fevereiro de 2021 e que houve o reembolso parcial em agosto de 2022, após a propositura da ação, bem como, ausente a resolução administrativa, tem-se configurada a falha na prestação de serviço e os danos morais.

6. Quantum indenizatório que merece minoração, com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada
.

8. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Espaço Verde LTDA - ME em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.

Inconformada com a sentença, a reclamada pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que houve comunicação prévia acerca do cancelamento do voo e oferta de reembolso. No mais, pugnou pela condenação da reclamante em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a reclamante suscitou, preliminarmente, impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito,

pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023